Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, com posterior conversão da prisão em preventiva.
2. A defesa alega ilegalidade da prisão em flagrante, nulidade da busca domiciliar, ausência de requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na prisão em flagrante e na busca pessoal; (ii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão em flagrante é válida, pois observou os requisitos legais e decorreu de fundada suspeita, precedida de monitoramento policial e caracterizada por fuga, desobediência e descarte de entorpecentes.
5. A busca e apreensão dos entorpecentes foi legítima diante da situação de flagrância em crime permanente, corroborada por elementos concretos colhidos na abordagem policial.
6. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além de instrumentos típicos da traficância e quantia em dinheiro.
7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo volume de entorpecentes e pelo modus operandi, revela periculosidade do agente.
8. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não havendo constrangimento ilegal nem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.